Tribunal: TJDFT
Processo: 0716295-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA BACENJUD E RENAJUD. NOVA CONSULTA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
1. É cabível a renovação de pedido de consulta via BACENJUD e/ou RENAJUD, desde que transcorrido lapso temporal razoável entre a última tentativa e o novo pedido, em homenagem ao princípio da razoabilidade.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento admitindo a possibilidade da reiteração do pedido de penhora on-line, ocorrendo motivação expressa do exequente, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda.
3. Transcorridos quase 2 (dois) anos desde a última tentativa, possível se mostra a renovação do pleito.
4. Recurso provido.